Tribunal: STJ
Processo: 0012811-91.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644934 - RJ(2024/0163432-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ALBERTO NOGUEIRA JUNIOR
EMBARGANTE
: KATIA SABA LARANJEIRAS
ADVOGADO
: KATIA SABA LARANJEIRA - RJ189830
EMBARGADO
: SPE PDG MARECHAL RONDON EMPREENDIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: SPE PDG MARECHAL RONDON EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
VITÓRIA CONTE NARDI - SP434488
RAQUEL DOS SANTOS - SC041718
INTERES.
: ANTONIO FERNANDO GUEDES
INTERES.
: VLADIMIR KUNDERT RANEVSKY
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
CONSUMIDOR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
VÍCIOS DO
DO CPC. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
ART. 1.022
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CONFUSÃO PATRIMONIAL E
INSOLVÊNCIA. NÃO CONFIGURADA PRETENSÃO DE REEXAME
DE PROVAS. ÓBICE DA
REDISCUSSÃO DO
SÚMULA 7/STJ.
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1.Trata-se de embargos de declaração opostos por adquirentes de
imóvel contra acórdão que não conheceu do recurso especial,
mantendo a decisão que afastou a desconsideração da personalidade
jurídica e a responsabilidade solidária de administradores não sócios
2. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
estrita, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, não servindo como meio para a rediscussão do mérito
ou para compelir o julgador a responder a questionário das partes
sobre fatos e documentos, mormente quando a decisão está
amparada em fundamento suficiente e na impossibilidade de
revolvimento fático-probatório.
Documento eletrônico VDA54068256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0e807060-81ca-4da1-810f-acb07ec9d5ab

3.No caso concreto, a decisão embargada assentou, de forma clara,
que revisar as conclusões do Tribunal de origem –, o qual, soberano
na análise das provas, não vislumbrando abuso, fraude ou confusão
patrimonial aptos a autorizar a desconsideração da personalidade
jurídica – esbarra no óbice da
A pretensão de ver
Súmula 7/STJ.
examinados documentos específicos (demonstrações financeiras,
plano de recuperação judicial) para provar a insolvência ou confusão
patrimonial reflete mero inconformismo com o resultado e tentativa
indireta de reexame probatório, vedado nesta instância especial
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0e807060-81ca-4da1-810f-acb07ec9d5ab

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644934 - RJ (2024/0163432-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ALBERTO NOGUEIRA JUNIOR
EMBARGANTE
: KATIA SABA LARANJEIRAS
ADVOGADO
: KATIA SABA LARANJEIRA - RJ189830
EMBARGADO
: SPE PDG MARECHAL RONDON EMPREENDIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: SPE PDG MARECHAL RONDON EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
VITÓRIA CONTE NARDI - SP434488
RAQUEL DOS SANTOS - SC041718
INTERES.
: ANTONIO FERNANDO GUEDES
INTERES.
: VLADIMIR KUNDERT RANEVSKY
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. VÍCIOS DO
DO CPC. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO
ART. 1.022
DO
ÔNUS
DA
PROVA,
CONFUSÃO
PATRIMONIAL
E
INSOLVÊNCIA. NÃO CONFIGURADA PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. ÓBICE DA
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Trata-se de embargos de declaração opostos por adquirentes de
imóvel contra acórdão que não conheceu do recurso especial, mantendo
a decisão que afastou a desconsideração da personalidade jurídica e a
responsabilidade solidária de administradores não sócios
2. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
estrita, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, não servindo como meio para a rediscussão do mérito ou
para compelir o julgador a responder a questionário das partes sobre
Documento eletrônico VDA53782524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:10
Código de Controle do Documento: bd1a9c38-598b-47a3-96d9-947762a39932

fatos e documentos, mormente quando a decisão está amparada em
fundamento suficiente e na impossibilidade de revolvimento fático-
probatório.
3.No caso concreto, a decisão embargada assentou, de forma clara, que
revisar as conclusões do Tribunal de origem –, o qual, soberano na
análise das provas, não vislumbrando abuso, fraude ou confusão
patrimonial aptos a autorizar a desconsideração da personalidade
jurídica – esbarra no óbice da
A pretensão de ver
Súmula 7/STJ.
examinados documentos específicos (demonstrações financeiras, plano
de recuperação judicial) para provar a insolvência ou confusão
patrimonial reflete mero inconformismo com o resultado e tentativa
indireta de reexame probatório, vedado nesta instância especial
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALBERTO NOGUEIRA
JÚNIOR e KÁTIA SABA LARANJEIRAS (ALBERTO e KÁTIA) contra acórdão desta
Terceira Turma, que decidiu pelo não conhecimento do recurso especial, encontrando-se
assim ementado
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO
DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV,
E 1.022, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS 7, 5 E 284 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1.Trata-se de agravo em recurso
especial interposto por sociedade empresária e adquirentes de imóvel
contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação de rescisão
contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais,
ajuizada em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido. O acórdão
recorrido determinou a devolução integral dos valores pagos, fixou
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e afastou a
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária e a
responsabilidade solidária de seus administradores/diretores não sócios.
2.O objetivo recursal é decidir se: (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal a quo, em violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC; (ii) é cabível a desconsideração da personalidade jurídica
da sociedade empresária com base na teoria menor; (iii) os
administradores não sócios podem ser responsabilizados solidariamente
em razão de atos que configurariam abuso de poder e desvio de
finalidade; (iv) a devolução integral dos valores pagos pelos adquirentes
deve ser mantida ou se é válida a cláusula contratual que prevê a
Documento eletrônico VDA53782524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:10
Código de Controle do Documento: bd1a9c38-598b-47a3-96d9-947762a39932

retenção de 22%; (v) é cabível a condenação por danos morais no valor
arbitrado. 3.A não entrega da prestação jurisdicional no sentido esperado
pela parte recorrente, por si só, não evidencia os vícios do
do
art. 1.022
CPC, tampouco viola o princípio do livre convencimento motivado,
quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente e adequada
para decidir a controvérsia. 4.A desconsideração da personalidade
jurídica com base na teoria menor exige a demonstração de que a
personalidade
jurídica
da
sociedade
constitua
obstáculo
ao
ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, o que não foi
comprovado nos autos. A extensão da responsabilidade a
administradores não sócios não encontra amparo no
§ 5o, do
art. 28,
CDC, salvo em casos de abuso ou fraude, o que não foi demonstrado. 5.
A revisão das conclusões do acórdão recorrido quanto à
desconsideração da personalidade jurídica e à responsabilidade solidária
dos administradores demandaria reexame de matéria fático-probatória, o
que é vedado pelas Súmulas 7 e 5 do STJ. 6.A ausência de cotejo
analítico adequado entre os acórdãos confrontados inviabiliza a
demonstração do dissídio jurisprudencial, atraindo a aplicação da
Súmula 284 do STF. 7.Agravo conhecido. Recursos especiais não
conhecidos. (e-STJ, fls. 1.968/1.969)

Nas razões dos presentes aclaratórios, ALBERTO e KÁTIA apontaram (1)
omissão quanto à confusão processual e material entre a SPE PDG Marechal Rondon
Empreendimentos S.A., PDG Realty e os administradores VLADIMIR KUNDERT
RANEVSKY e ANTÔNIO FERNANDO GUEDES, inclusive por atuação subsidiária em
contestação e por controle do FIDC VKR, sem impugnação dos documentos; (2)
contradição e omissão sobre decisão preclusa no Agravo de Instrumento no 0032006-
65.2017.8.19.0000, que teria reconhecido responsabilidade solidária de administradores
não sócios, com ofensa ao
do CPC; (3) omissão quanto à insolvência e ao
art. 505
esvaziamento econômico-financeiro da SPE e aplicação da teoria menor do Código de
Defesa do Consumidor, inclusive com decisão de primeiro grau afirmando insolvência; (4)
omissão e contrariedade por não aplicação dos arts. 6o, VIII, do CDC (inversão do ônus
da prova), 373, II, § 1o, do Código de Processo Civil (distribuição do ônus da prova) e
176, I a V, § 1o, da
(publicação de demonstrações financeiras), com
Lei no 6.404/1976
transferência indevida do encargo probatório aos consumidores; (5) omissão quanto a
fatos supervenientes: fato relevante e plano de recuperação judicial do Grupo PDG,
divulgado por VLADIMIR KUNDERT RANEVSKY, com conversão de créditos
quirografários em ações, demonstrando a impossibilidade de construção do
empreendimento Marechal Rondon; (6) presunção indevida de solvência da sociedade
sem base probatória e sem exame da preliminar de inversão do ônus da prova.
Houve apresentação de contraminuta por SPE PDG MARECHAL RONDON
EMPREENDIMENTOS S.A. e outros (e-STJ, fls. 2.003-2.006).
Documento eletrônico VDA53782524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:10
Código de Controle do Documento: bd1a9c38-598b-47a3-96d9-947762a39932

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, ALBERTO e KÁTIA sustentam, em síntese,
que a decisão embargada teria incorrido em omissão ao não se pronunciar
especificamente sobre teses defensivas cruciais, notadamente a incorreta distribuição do
ônus da prova quanto à solvência da empresa e a ausência de publicação de
demonstrações financeiras obrigatórias; a existência de confusão patrimonial e gerencial
envolvendo o controlador Vladimir Ranevsky e fundos de investimento (FIDC), que
supostamente comprovariam o esvaziamento patrimonial; e a prova documental da
incapacidade financeira absoluta decorrente do Plano de Recuperação Judicial, que
tornaria impossível a entrega da obra. Pugnam pelo enfrentamento direto dessas
questões ou pela anulação do acórdão estadual por negativa de prestação jurisdicional.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que o Tribunal estadual entregou a prestação jurisdicional de forma completa,
apenas decidindo de modo contrário aos interesses da parte.
No que tange às alegações fáticas sobre confusão patrimonial, balanços
financeiros não publicados e impacto do plano de recuperação judicial, a decisão desta
Corte Superior aplicou, corretamente, a
Defender o julgado implica
Súmula 7/STJ.
demonstrar que responder item por item sobre cada documento ou argumento fático
(como a relação com o FIDC ou o balanço x ou y) é tarefa das instâncias ordinárias.
Ao STJ, cabe verificar se a qualificação jurídica dos fatos está correta. Se o
TJRJ assentou que não há prova de confusão ou insolvência, para esta Corte afirmar o
contrário com base em documento de FIDC, seria necessário reexaminar
provas. Portanto, a omissão alegada é, na verdade, uma tentativa de forçar a superação
da Súmula 7 para rediscussão de mérito e prova. A fundamentação da decisão
Documento eletrônico VDA53782524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:10
Código de Controle do Documento: bd1a9c38-598b-47a3-96d9-947762a39932

embargada de que a revisão das conclusões estaduais esbarra na
é
Súmula 7/STJ
suficiente e abrange todas as nuances fáticas levantadas.

(1) Da alegada omissão quanto aos arts. 6o, VIII DO CDC; art.373 do CPC e à
Lei 6.404/76

ALBERTO e KÁTIA insistem que houve omissão quanto à tese de que caberia
à parte adversa a prova da solvência e a apresentação das demonstrações financeiras,
invocando as normas do CDC e da Lei das S.A.
O inconformismo não prospera. A decisão embargada foi clara ao consignar
que o Tribunal estadual, soberano na análise das provas, concluiu que não foram
preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, nem mesmo
sob a ótica da teoria menor. O acórdão recorrido ratificou que a revisão desse
entendimento – para aferir se houve ou não a correta distribuição do ônus da prova ou se
a solvência estava ou não demonstrada pelos documentos dos autos – demandaria,
inequivocamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório.
Não há, pois, omissão. Há a aplicação de um óbice processual (Súmula 7/STJ)
que impede este Tribunal Superior de atuar como terceira instância revisora de fatos. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, se o Tribunal fluminense, utilizando-se de sua persuasão racional,
entendeu que o acervo probatório não autorizava a desconsideração da personalidade
jurídica e que não houve insolvência caracterizada apta a justificar a medida extrema,
não cabe a esta Corte, em aclaratórios, reavaliar se os balanços deveriam ou não ter
sido apresentados para mudar tal convicção.

(2) Da alegada confusão patrimonial e dos documentos sobre plano de
recuperação judicial

Sustentam ALBERTO e KÁTIA que a decisão silenciou sobre a confusão
processual e material envolvendo o sócio Vladimir Ranevsky e o Fundo de Investimento
(FIDC), bem como sobre o plano de recuperação judicial que comprovariam a
incapacidade de construir o empreendimento.
Documento eletrônico VDA53782524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:10
Código de Controle do Documento: bd1a9c38-598b-47a3-96d9-947762a39932

Mais uma vez, trata-se de nítida pretensão de reexame de provas. O acórdão
embargado expressamente consignou que o Tribunal estadual afastou a
desconsideração da personalidade jurídica por não vislumbrar, no caso concreto, abuso,
fraude ou confusão patrimonial.
Ao afirmar que a decisão do TJRJ estava baseada no conjunto fático-
probatório e aplicar a
esta Corte Superior já respondeu à pretensão
Súmula 7/STJ,
de ALBERTO e KÁTIA. Ou seja, não é possível, nesta instância, verificar se o fato
relevante divulgado pelo controlador ou se as cláusulas do Plano de Recuperação
Judicial efetivamente provam a confusão patrimonial alegada.
A contradição que autoriza os embargos é a interna, entre as proposições da
própria decisão, e não entre a decisão e a prova dos autos ou a tese da parte. A decisão
embargada é coerente ao afirmar que tais análises são vedadas pela Súmula7/STJ.
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que a decisão
contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). Trata-se
de recurso de fundamentação vinculada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE
CABIMENTO . OMISSÃO. DESCABIMENTO. REJULGAMENTO DA
CAUSA. 1 . Os embargos de declaração são recurso de fundamentação
vinculada ao esclarecimento de omissão e ao saneamento de
contradição, de obscuridade e de erro material, e por isso não se
prestam ao mero rejulgamento da causa. 2. Embargos de declaração
rejeitados.
(EDcl no REsp 1.761.059/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe
29/11/2021,
2/12/2021)

No caso em tela, a parte insiste em sustentar que o acórdão não valorou
corretamente os documentos que, na sua visão, provam a confusão patrimonial.
Contudo, o acórdão foi enfático ao dizer que rever a conclusão do Tribunal estadual
sobre a inexistência de requisitos para atingir os bens dos sócios exigiria reexame de
fatos, o que basta para a rejeição do pleito.

(3) Do pedido subsidiário de nulidade do acórdão estadual

Por fim, quanto ao pedido de declaração de nulidade do acórdão estadual por
suposta negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC), a decisão
embargada já enfrentou e rejeitou essa tese no tópico específico.
Documento eletrônico VDA53782524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:10
Código de Controle do Documento: bd1a9c38-598b-47a3-96d9-947762a39932

Ficou consignado que o Tribunal de justiça do Estado do Rio de
Janeiro decidiu a matéria de forma fundamentada, apenas contrária aos interesses dos
recorrentes. O fato de o TJRJ não ter acolhido os argumentos sobre o FIDC ou sobre a
Lei das S.A. da forma como ALBERTO e KÁTIA desejavam não configura omissão, mas
sim livre convencimento motivado. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos
os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão, o que ocorreu na espécie.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro
material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição
para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater,
um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese
que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando
as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos
de declaração rejeitados .
(EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Data de Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
21/2/2022,
25/2/2022)

Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional ou omissão,
pois, a pretexto da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC, o que buscam
ALBERTO e KÁTIA é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do
julgamento que lhes foi desfavorável e tentar, pela via transversa, o reexame de provas
barrado pela Súmula 7/STJ.
Bem por isso, se a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC, mantém-se a decisão embargada por não
art. 1.022
haver motivos para se alterá-la. Portanto, o que se verifica é mero inconformismo da
parte com a aplicação dos verbetes sumulares impeditivos.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no acórdão
embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO.
Documento eletrônico VDA53782524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:10
Código de Controle do Documento: bd1a9c38-598b-47a3-96d9-947762a39932

NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração poderão ser
opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material,
obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2 . Nos
termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se
protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de
reexaminar argumentos já afastados em julgamento de anteriores
declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de
multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.530.738
/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
13/5/2024,
15/5/2024)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Nessas condições,
os embargos de declaração
REJEITO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA53782524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:10
Código de Controle do Documento: bd1a9c38-598b-47a3-96d9-947762a39932

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.644.934 / RJ
Número Registro: 2024/0163432-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00128119120178190001 128119120178190001 202424500990
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE PDG MARECHAL RONDON EMPREENDIMENTOS LTDA
OUTRO
NOME
: SPE PDG MARECHAL RONDON EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS : BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
VITÓRIA CONTE NARDI - SP434488
RAQUEL DOS SANTOS - SC041718
AGRAVANTE : ALBERTO NOGUEIRA JUNIOR
AGRAVANTE : KATIA SABA LARANJEIRAS
ADVOGADO
: KATIA SABA LARANJEIRA - RJ189830
AGRAVADO
: ALBERTO NOGUEIRA JUNIOR
AGRAVADO
: KATIA SABA LARANJEIRAS
ADVOGADO
: KATIA SABA LARANJEIRA - RJ189830
AGRAVADO
: SPE PDG MARECHAL RONDON EMPREENDIMENTOS LTDA
OUTRO
NOME
: SPE PDG MARECHAL RONDON EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS : BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
Documento eletrônico VDA54007434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: 281cbf16-8a97-43cf-9b47-f30b149ff17e

VITÓRIA CONTE NARDI - SP434488
INTERES.
: ANTONIO FERNANDO GUEDES
INTERES.
: VLADIMIR KUNDERT RANEVSKY
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALBERTO NOGUEIRA JUNIOR
EMBARGANTE : KATIA SABA LARANJEIRAS
ADVOGADO
: KATIA SABA LARANJEIRA - RJ189830
EMBARGADO : SPE PDG MARECHAL RONDON EMPREENDIMENTOS LTDA
OUTRO NOME : SPE PDG MARECHAL RONDON EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
VITÓRIA CONTE NARDI - SP434488
RAQUEL DOS SANTOS - SC041718
INTERES.
: ANTONIO FERNANDO GUEDES
INTERES.
: VLADIMIR KUNDERT RANEVSKY
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: 281cbf16-8a97-43cf-9b47-f30b149ff17e